Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração1 opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face do provimento unipessoal2 que, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conhecera do apelo que interpusera sob o prisma da caracterização da deserção. Inconformado, objetiva o embargante a declaração do decisório ao argumento de que estaria permeado de contradição e, outrossim, a reconsideração da decisão a fim de que o feito seja regularmente processado e julgado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, sustentara, em suma, que o preparo fora recolhido no ato da interposição do recurso. Esclarecera que juntara as respectivas guias de preparo e o comprovante de pagamento no bojo da peça recursal, ao final das folhas, em um único arquivo. Ressaltara que, a seu turno, não fora regularmente intimado do despacho que determinara a comprovação do preparo recursal (ID 34703364), pois sustentara que a intimação de seu patrono fora exclusivamente por intimação eletrônica, não suprindo, assim, a intimação via diário da justiça eletrônico, tampouco, sua intimação pessoal. Com estofo nesses argumentos, reclamara seja acolhido e provido o presente recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão que não conhecera do apelo que interpusera ante a caracterização da deserção, com a consequente reforma do provimento embargado e, por conseguinte, o julgamento do mérito da apelação originariamente interposta. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração oposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face do provimento unipessoal que, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conhecera do apelo que interpusera sob o prisma da caracterização da deserção. Inconformado, objetiva o embargante a declaração do decisório ao argumento de que estaria permeado de contradição e, outrossim, a reconsideração da decisão a fim de que o feito seja regularmente processado e julgado. Do alinhado, afere-se que o objeto do inconformismo manifestado pela parte embargante cinge-se à aferição da possibilidade de conhecimento do apelo que formulara em razão do não aperfeiçoamento do fenômeno processual da deserção. Estabelecido o objeto da insurgência, e cotejando detidamente os autos, afere-se que o provimento monocrático que não conhecera do apelo por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, na forma dobrada, encontra-se permeado por contradição e deve ser reconsiderado, não em razão da fundamentação desenvolvida pelo embargante quanto à intimação, mas com base no que houvera. Compulsando-se os autos verifica-se que, aviado o apelo pelo ora embargante em face da sentença que, em suma, julgara improcedente os pedidos deduzido na inicial, condenando-o ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do contrato objeto da cobrança, os comprovantes referentes ao preparo, qual seja, a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, foram juntados ao final3 da peça recursal. Considerando que, a seu turno, naquele momento, não fora detectado o preparo, fora-lhe assinalado prazo para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deveria ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário4. Contudo, devidamente intimado, deixara o embargante transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria.5 Diante desses fatos, conclusos os autos a este Relator, sobreviera a decisão objeto destes embargos, na qual restara assinalado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, nos termos do art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, negando conhecimento ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção.6 Ato contínuo, o embargante, ora apelante, aviara o presente recurso, sustentando a contradição no resolvido, e, outrossim, pugnado pela reconsideração da decisão individualizada. Sob essa realidade, a despeito da desídia do embargante, que não atendera, no momento oportuno, o chamamento para esclarecer que, de fato, preparara o apelo no ato de sua interposição, há que se reconhecer a regularidade do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal individualizado do apelo aviado. Consoante emerge dos autos, o embargante realizara o preparo no ato da interposição do apelo que aviara, colacionando os comprovantes em conjunto com a peça recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do novel estatuto processual. Diante do apurado, patenteado que o preparo fora consumado e comprovado no momento do aviamento do apelo, conclui-se que, em tendo o embargante realizado tempestivamente o preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, inviável que seja lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Nesse contexto, devem os embargos ser acolhidos ante a contradição havida, pois, conquanto tenha sido equivocadamente reconhecida a deserção, o preparo fora devidamente juntado aos autos, razão pela qual a decisão ora guerreada deve ser reconsiderada a fim de assegurar trânsito ao apelo. Diante dos argumentos alinhados, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando a contradição agitada, reconsiderar a decisão que havia negado conhecimento ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção, determinando a conclusão dos autos para exame do apelo, oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 35888482 2 ID 35543737 3 ID 34512591 4 ID 34703364 5 ID 35120468 - Certidão 6 ID 35543737